Tribunal: TJPA
Processo: 0002443-69.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002443-69.2019.8.14.0105

APELANTE: ARLESSON BRITO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE AS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL SÃO INSOFISMÁVEIS A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

2. A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, principalmente quando a defesa não produz qualquer prova para desconstituir a acusação.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ARLESSON BRITO DE QUEIROZ
, patrocinado por advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
e
crime de corrupção de menores
,
em concurso material
, na forma do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, c/c artigo 69 do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 10461208, que no dia 11 de julho de 2019, por volta das 17h00min, na PA 140, ramal Nova Vida, na comarca de Concórdia do Pará/PA, o denunciado Arlesson Brito de Queiroz, ora apelante, em comunhão de desígnios com pessoa identificada apenas como “Joel” e com o adolescente Aldino Alisson Alves de Araújo, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e uma arma branca do tipo “facão”, subtraiu 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo BIZ, preta, Chassi 9C2IA04206R864000, placa JTA 2631, RENAVAM nº 90599530-9, registrada em nome de Raimunda de Lima Vieira, 01 (um) relógio marca Magno, 01 (um) pássaro da espécie Coleiro, 01 (um) pássaro Curió e 01 (um) aparelho celular K10 de cor dourado, pertencentes às vítimas Juarez Soares da Costa Junho e José Darlan da Silva Vieira.

Consta ainda nos autos do Inquérito Policial, que as vítimas passavam pelo local acima descrito, quando foram abordadas pelos três autores do fato.

Na ocasião, Joel, fazendo uso de arma de fogo, o ora apelante e ao adolescente, portando dois facões, anunciaram o delito e subtraíram os bens acima informados.

Em seguida, ordenaram que as vítimas corressem pela plantação de dendê, sob pena de serem mortas.

A vítima José Darlan da Silva Vieira reconheceu o adolescente como sendo um dos autores do fato e durante as investigações, a Polícia logrou êxito em localizá-lo na posse dos bens subtraídos. Na oportunidade, o menor confessou a prática dos atos juntamente com o denunciado, ora apelante.

Diante dos fatos, a representante do Ministério público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, c/c artigo 69, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
22 de julho de 2019
, ID 10461210, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
17 de janeiro de 2022
, ID 10461214.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 14 de julho de 2022, ID 10461234.

Em suas
razões recursais
, ID 12694948, a defesa postulou pela absolvição do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, não havendo provas hígidas e idôneas acerca da sua participação na conduta delitiva apurada nos autos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 126994953, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12936448, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ARLESSON BRITO DE QUEIROZ
, patrocinado por advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
e
crime de corrupção de menores
,
em concurso material
, na forma do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, c/c artigo 69 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 12694948, a defesa postulou pela absolvição do apelante, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, não havendo provas hígidas e idôneas acerca da sua participação na conduta delitiva apurada nos autos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser absolvido o apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos moldes do
artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). DA EXISTÊNCIA DO FATO.
A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. DA PROVA PRODUZIDA. Inicialmente, vejamos
o relato da vítima José Darlan da Silva Vieira
, conforme gravação e termo de audiência, relatou:
Que foi abordado pelo réu
;
que o denunciado colocou uma arma em sua cabeça e subtraiu sua moto
,
seu relógio e dois passarinhos
;
que reconheceu o réu
;
que o acusado estava em companhia do adolescente Aldino
;
que Aldino foi colega de escola do depoente
;
que no momento da abordagem, o réu estava com um facão e em seguida pegou a arma e colocou na cabeça do depoente
;
que o réu estava de cara limpa
;
que o acusado, Joel e Aldino saíram de dentro do mato
.
O acusado em seu interrogatório negou os fatos
. Pois bem.
Verifico que a vítima reconheceu o acusado como o autor do crime, de igual forma relatou com detalhes as circunstâncias dos fatos delituosos
.
Afirmou que o acusado estava com um facão e depois utilizou arma de fogo
. E, que
o réu estava em companhia de Joel e do adolescente Aldino e saíram de dentro do mato
. Ora, não há que desmerecer o valor da palavra da vítima ao revés, sua condição de protagonista do fato delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer dele e de suas circunstâncias, máxime da autoria. As palavras da vítima, porque protagonista do evento delituoso, assumem na prova da autoria do roubo preeminência absoluta. A menos se prove caíra em erro a vítima ao indicá-lo por seu autor, entende-se comprovada a responsabilidade criminal do réu, máxime se confesso na Polícia e apreendida em seu poder a “res furtiva” (TACrimSP; Ap. Crim. nº 1.034.657/1). Nesse sentido, ver
ifico o termo de exibição e apreensão de objetivo, fl. 25
. Tendo sido
apreendidos
os seguintes objetos:
01 motocicleta marca HONDA, MODELO BIZ, PRETA, CHASSI 9C2JA04206R864000 PLACA JTA-2631, RENAVAM Nº90599530-9, registrada em nome de Raimunda de Lima Vieira, 01 (um) pássaro espécie coleiro e 01 (um) pássaro curió
. Consta, ainda,
o auto de reconhecimento de pessoa
, no qual a vítima
José Darlan da Silva Vieira

reconheceu Aldino Alisson Brito de Queiroz de Araújo
(17 anos à época dos fatos)
e Arlesson Brito de Queiroz (acusado) como sendo elementos participantes do roubo
. (...).
A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através dos depoimentos colhidos em sede policial e reforçados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Portanto, a prova inquisitorial e a judicializada são convincentes e determinantes na testificação da ocorrência do delito e no estabelecimento de sua autoria. Por corolário, excluída qualquer hipótese tendente a afastar a autoria dos acusados, a materialidade vai suprida pela veemência da prova testemunhal e material. (...).
” ID 10461214.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada no
Auto/Termo de Apresentação e Apreensão
, ID 10461209 (p. 25), os comprovam que foram subtraídos das vítimas: 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo BIZ, chassi 9C2JA04206R864000, placa JTA 2631, RENAVAM nº 90599530-9, registrada em nome de Raimunda de Lima Vieira, 01 (um) pássaro espécie Coleiro e 01 (um) pássaro Curió, os quais foram restituídos aos ofendidos, como consta do
Auto de Entrega
, ID 10461209 (p. 26-28).

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 10461209 – p. 29-30), oportunidade em que as vítimas José Darlan da Silva Vieira e Juarez Soares da Costa Junho reconheceram o adolescente Aldino Alisson Brito de Queiroz de Araújo, com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, e Arlesson Brito de Queiroz, ora apelante, como sendo os indivíduos que praticaram o delito de roubo noticiado nos autos.

Em consonância com a tese acusatória, a vítima
José Darlan da Silva Vieira
, ao ser ouvido em juízo, ratificou os termos do seu depoimento prestado na fase investigativa, confirmando a autoria imposta ao ora apelante, nos seguintes termos:

“
(...).
Que foi abordado pelo réu
;
que o denunciado colocou uma arma em sua cabeça e subtraiu sua moto, seu relógio e dois passarinhos
;
que reconheceu o réu
;
que o acusado estava em companhia do adolescente Aldino
;
que Aldino foi colega de escola do depoente
;
que no momento da abordagem, o réu estava com um facão e em seguida pegou a arma e colocou na cabeça do depoente
;
que o réu estava de cara limpa
;
que o acusado, Joel e Aldino saíram de dentro do mato.
(...)
.”
Grifei

Corroborando o relato da vítima, o menor adolescente
Aldino Alisson Alves de Araújo
, em sede policial, na presença de seu responsável legal, informou:

“
(...). QUE ontem 11/07/2019, por volta das 15h00, o informante encontrou o nacional de vulgo “B” que aqui soube chamar-se
ARLESSON BRITO DE QUEIROZ
e JOEL na rua;
QUE os aludidos
convidaram o informante para roubar a motocicleta no Ramal da Nova Vida; QUE o informante aceitou o convite e seguiram para o ramal a pé;
QUE JOEL portava 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira calibre .36, o informante portava 01 (um) facão que lhe fora dado por JOEL, ARLESSON portava 01 (um) facão
;
QUE chegando no ramal se esconderam no matagal e quando avistaram as vítimas que trafegavam em uma motocicleta Honda/BIZ resolveram rouba-los
;
QUE saíram do matagal e ficaram na frente das vítimas
;
QUE pararam as vítimas que aqui soube chama-las JUAREZ SOARES DA COSTA JUNHO
, nascido em 06/07/1997, com 22 anos de idade e
JOSÉ DARLAN DA SILVA VIEIRA
, nascido em 22/02/2022, com 17 anos de idade;
QUE a motocicleta era conduzida por JOSÉ DARLAN
;
QUE o informante afirma que já estudou com JOSÉ DARLAN, por isso fora reconhecido facilmente pelo aludido
;
QUE JOEL e ARLESSON roubaram os pertences das vítimas, o depoente ficou dando cobertura
; QUE após isto, JOEL, mandou as vítimas saírem correndo, assim elas fizeram; QUE JOSEL assumiu a direção da motocicleta Honda/BIZ;
QUE esconderam a motocicleta, o Curió e a Coleira no matagal próximo à plantação de dendê no Bairro Guadalupe
;
QUE JOEL e ARLESSON ficaram com o aparelho celular e o relógio
;
QUE os pertences roubados iriam ser vendidos e o dinheiro seria repartido em partes iguais
; QUE hoje 12/07/2019, por volta das 08h030min, o informante estava em casa quando fora apreendido pelo Policial Civil PINHEIRO;
QUE o informante confessou a autoria do crime e levou o Policial Civil, JOSÉ DARLAN e JOSÉ LAURENTINO, até o local onde haviam escondido a motocicleta, o Curió e a Coleira
;
Que o informante afirma que essa foi a primeira vez que roubou, porém, ARLESSON e JOEL, são contumaz na prática de roubo
. (...)
.” ID 10461209.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, para cada um dos crimes denunciados, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
ARLESSON BRITO DE QUEIROZ
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2023